Tribunal: TCU
Processo: 015.551/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em virtude de irregularidades na execução de convenio celebrado com o Ministério do Turismo para realização do evento "I Tocaia do Forró".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade da Sra. Lucrécia Adriana de Andrade Barbosa Dantas, ex-prefeita de Joca Claudino/PB, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Ministério do Turismo (MTur), por meio do Convênio 01317/2010, para realização do evento "I Tocaia do Forró"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas da Sra. Lucrecia Adriana de Andrade Barbosa Dantas (XXX.391.734-XX), exprefeita de Joca Claudino/PB, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; e 9.2. notificar a responsável da presente decisão.